Tribunal: TJDFT
Processo: 0717382-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717382-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWAROVSKI CRYSTAL COMPONENTS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Agravante Swarovski Crystal Components Ltda. requer a exclusão do feito da 29a Sessão Ordinária Virtual desta eg. 8a Turma Cível, alegando que seu advogado pretende realizar sustentação oral (ID 27713322). Tempestivo o requerimento, em consonância com o previsto no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, deste eg. TJDFT, c/c o art. 109 do RITJDFT. A sustentação oral é possível em Agravos de Instrumento interpostos em face de decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15. A hipótese dos autos amolda-se ao permissivo legal, de modo que defiro a retirada de pauta deste recurso, o qual deve ser incluído em sessão por videoconferência. Advirto a parte que o pedido de sustentação oral deverá ser formulado com observância do prazo estipulado no artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, deste eg. TJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator